Tribunal: TJSP
Processo: 1002303-46.2019.8.26.0505
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Gratificações de Atividade
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
ÇÃO PROPORCIONAL DA VANTAGEM – DESCABIMENTO – AÇÃO PROCEDENTE – SENTENÇA CONFIRMADA.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1002303-46.2019.8.26.0505; Relator (a): Ricardo Feitosa; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro de Ribeirão Pires - 2a Vara; Data do Julgamento: 25/07/2022; Data de Registro: 28/07/2022)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Gratificações de Atividade

Relator(a):

Ricardo Feitosa

Comarca:

Ribeirão Pires

Órgão julgador:

4a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

25/07/2022

Data de publicação:

28/07/2022

Ementa:

SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL INATIVA – GRATIFICAÇÃO DE GESTÃO EDUCACIONAL – LC 1.256/15 – VERBA DE CARÁTER GERAL – EXCLUSÃO DOS APOSENTADOS COM DIREITO À PARIDADE – INADMISSIBILIDADE – PRETENSÃO DA SPPREV À IMPLEMENTAÇÃO PROPORCIONAL DA VANTAGEM – DESCABIMENTO – AÇÃO PROCEDENTE – SENTENÇA CONFIRMADA.